Tribunal: TJES
Processo: 5003916-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003916-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO,
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. NATUREZA DOS BENS (MÓVEL OU IMÓVEL). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação envolvendo contrato de arrendamento portuário, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a retirada de armazéns ao final do contrato. A parte recorrente sustenta que os armazéns são bens móveis e, portanto, não sujeitos à cláusula de reversão contratual. A Justiça Federal posteriormente declinou da competência para processar e julgar a demanda de origem – ante a privatização da agravada – e o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o encaminhamento deste recurso a esta egrégia Corte Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os armazéns objeto do contrato de arrendamento podem ser qualificados como bens móveis, excluindo-se da cláusula de reversão; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A existência de laudos técnicos conflitantes sobre a natureza dos armazéns (móvel ou imóvel) revela a necessidade de dilação probatória, sendo incabível, em juízo sumário, firmar convicção favorável à parte agravante com base em prova unilateral.
4.
O parecer técnico juntado aos autos pela agravada conclui que a desmontagem dos armazéns comprometeria a integridade das estruturas, descaracterizando-os como bens móveis, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência para sua remoção.
5.
O histórico contratual e documental demonstra que a própria parte recorrente, em manifestações anteriores, reconheceu os armazéns como benfeitorias imóveis reversíveis, conforme cláusula de acordo judicial homologado, e como ativos patrimoniais da arrendante em estudo técnico apresentado anos depois.
6.
A alegação de que os armazéns teriam sido aceitos como dação em pagamento não se sustenta, pois o procedimento foi interrompido após manifestação técnica que reafirmou a natureza imóvel dos bens e sua reversão obrigatória ao final do contrato.
7.
A concessão da tutela para permitir a retirada dos armazéns configura risco de dano reverso grave e irreparável à continuidade do serviço portuário e ao interesse público, comprometendo o regular funcionamento da área arrendada.
8.
A boa-fé objetiva e o princípio da confiança contratual impedem a parte requerente/agravante de adotar conduta contraditória (
venire contra factum proprium
), buscando rediscutir cláusulas previamente aceitas.
9.
Ausente a probabilidade do direito e presente o risco de dano irreversível à contraparte e ao interesse público, mostra-se acertado o indeferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, não se configura quando há controvérsia técnica relevante e necessidade de dilação probatória para aferição da natureza jurídica dos bens.
12.
O histórico contratual e documental firmado entre as partes pode afastar alegações unilaterais posteriores, especialmente quando demonstrado comportamento contraditório da parte requerente.
13.
A tutela provisória não pode ser concedida quando sua execução implica risco de dano reverso grave ao interesse público e à continuidade do serviço essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

agravo de instrumento interposto por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A
em face de decisão (fls. 10-20 do evento 12280097), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Federal Cível de Vitória, que, na ação de nº 5025755-43.2021.4.02.5001, movida pela ora agravante em desfavor da
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau destacou a existência de laudos técnicos conflitantes sobre a natureza dos bens e, em um juízo de cognição sumária, optou por indeferir a tutela, privilegiando o parecer técnico da CODESA por ser proveniente de um agente público.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A controvérsia tem como pano de fundo um contrato de arrendamento portuário, o ASSJUR nº 18/87, e um posterior acordo judicial de 2008, homologado no processo nº 024.040.035.115, que definiu a prorrogação do contrato e a reversão das benfeitorias imóveis ao término da avença.

A agravante argumenta que os armazéns pré-moldados são bens móveis (art. 82 do CC) e, portanto, não se enquadram na cláusula de reversão. Adiciona que a própria CODESA, em 2019, aceitou um desses bens como dação em pagamento, o que reforçaria sua tese de que tais bens não são imóveis. Cita, ainda, o princípio da interpretação restritiva dos acordos judiciais, conforme o artigo 843 do Código Civil, para argumentar que a reversão se limita estritamente ao que foi pactuado.

Em contrapartida, a agravada defende a natureza imóvel dos bens, essencial para a continuidade do serviço público portuário, o que justifica a sua incorporação ao patrimônio da União. Além disso, o parecer técnico da Agravada, conclui que a remoção dos armazéns seria impraticável e causaria sua fragmentação, inviabilizando o seu reuso e, por isso, descaracterizando-os como bens móveis.

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que o contrato de arrendamento ASSJUR nº 18/87, firmado entre as partes, estipulou, em sua cláusula 16ª, que apenas as benfeitorias imóveis que não possam ser removidas reverteriam ao patrimônio da CODESA.

Neste juízo de cognição sumária, não é possível concluir que os armazéns seriam bens móveis, dado que o laudo (fls. 105-117 do evento 4769111 e fls. 03-15 do evento 4769112) da Hiper Export, elaborado pela Nazdar Engenheiro Associados (CREA-ES 11.449), indica que esses poderiam ser desmontados e remontados sem perda da substância, enquanto a nota técnica nº 21/2021 da CODESA (fls. 100-111 do evento 4769117) aponta para a inviabilidade e que a fragmentação das estruturas as descaracterizaria, senão vejamos esta prova documental da recorrida:

[...] Quanto a viabilidade de desconstrução dos armazéns 03, 04 e 05 para reuso em sítio diferente do original, observa-se que a forma de conexão dos pilares dos galpões em análise, aos blocos de fundação através da aplicação de graute, tem o objetivo de tornar o comportamento da conexão do tipo monolítica. Essa monoliticidade é crítica na desconstrução dos pilares, pois o processo envolveria quebra do colarinho por meio de martelete rompedor, sob o risco de danificar a estrutura subjacente (análogo ruptura de concreto – ver fotos anteriores). Para facilitar a remoção do pilar, pode-se proceder ao seu corte, contudo, esse procedimento é inviável se considerado a ordem de escala do galpão em epígrafe.

Ainda, os elementos complementares como a vedação de alvenaria dos armazéns 03 e 04 possuem ligações químicas (argamassadas) sendo impraticável a remoção da supraestrutura dos galpões sem que haja demolição destes. Ressalta-se que estes elementos além de parte constituinte dos galpões, são muro divisor da área arrendada, e requisito para alfandegamento do recinto. Além disso, se as superestruturas dos galpões fossem removidas integralmente, essa hipótese exige a avaria da infraestrutura, e de elementos acessórios que são fixos, logo não há possibilidade de que as benfeitorias sejam removidas do terreno sem que haja prejuízo a integridade do conjunto avaliado.

Com base no exposto, conclui-se que apesar de ser admitida a possibilidade de mobilidade dos galpões, esta hipótese é IMPRATICÁVEL, e a fragmentação parcial do conjunto da obra por si só desconstitui o objeto. Portanto, os galpões 03, 04 e 05 construídos na área arrendada a Hiper Export são considerados BENS IMÓVEIS. (fl. 111 do evento 4769117, Anderson Dias de Barros Polido – Superintendente Geral de Projetos da CODESA; e Fernando Elias Siqueira Rangel – Analista Portuário)

A mera existência de laudo unilateral favorável à pretensão da agravante não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, mormente quando sopesado que é contraditado pelo parecer técnico colacionado pela agravada, o que reforça a imprescindibilidade da dilação probatória para aferir a correta qualificação dos armazéns.

Assim, frente à evidente divergência técnica especializada, não cabe ao Poder Judiciário, neste momento processual, substituir o crivo pericial imparcial por juízo técnico próprio, sob pena de violação ao devido processo legal e à necessária isenção probatória que deve guiar o convencimento judicial com fundamento no princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC).

Embora a agravante insista na aplicação do art. 843 do CC, a interpretação do acordo judicial (fls. 25-29 do evento 12280086) deve se dar em sua totalidade, considerando o contexto em que foi firmado. Os "
considerandos
" da avença de 2008 evidenciam que o pacto foi motivado pela "
necessidade de renegociação dos valores auferidos pela CODESA
" e pela "
indispensável otimização do uso das áreas portuárias
".

Nesse contexto, percebe-se que o acordo buscou sanar um conflito judicial e reequilibrar a relação contratual, elevando substancialmente o valor do arrendamento e estabelecendo as condições para o fim da concessão.

A interpretação de que os armazéns poderiam ser removidos ao final do contrato contraria a lógica da contrapartida oferecida pela CODESA naquele momento, que abriu mão do recurso judicial contra a sentença que prorrogou o contrato.

A afirmação da agravante de que a CODESA teria reconhecido sua propriedade sobre os armazéns em 2019 ao supostamente aceitá-los como dação em pagamento (fls. 39-45 do evento 12280111), não é suficiente para se sobrepor à controvérsia técnica e legal quanto à qualificação dos armazéns.

Na realidade, o referido argumento corrobora o entendimento de que a agravante reconhecia que tais bens não móveis de sua livre disposição, mas sim ativos passíveis de negociação com a agravada CODESA.

Aliás, verifica-se que a dação em pagamento sequer foi perfectibilizada pelo fato de que o setor técnico da CODESA atestou que os armazéns não eram removíveis e, por isso, não integravam o patrimônio da agravante Hiper Export, e sim daquela ao final da vigência do arrendamento, como bem ponderou a decisão hostilizada (fl. 19 do evento 12280097).

A tese da agravante de que a CODESA age de má-fé pode ser rebatida pela alegação de que aquela busca se beneficiar de uma interpretação unilateral do acordo para esvaziar a área de bens essenciais à operação portuária, circunstâncias que devem ser apreciadas em sede de cognição exauriente após o término da instrução probante.

Ademais, há indícios de comportamento contraditório
(venire contra factum proprium
) por parte da Hiper Export, haja vista que, como bem alertou o juiz de primeira instância, “
as negociações administrativas que levaram à última prorrogação do contrato ASSJUR 18/87 (decorrente de acordo homologado judicialmente), enquadraram os referidos armazéns na qualidade bens imóveis reversíveis à CODESA ao final do prazo contratual
” (fl. 18 do evento 12280097).

Na própria proposta de acordo, encaminhada em 25 de setembro de 2007, o então Diretor Superintendente da Hiper Export, relacionou os armazéns 01, 02, 03, 04 e 05 como bens imóveis, classificando-os como “
benfeitorias realizadas na área objeto do arrendamento, que passarão ao patrimônio da CODESA ao final do prazo do contrato de arrendamento
” (fl. 29 do evento 12279580).

No Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) apresentado pela autora/agravante em 2013, os armazéns foram novamente qualificados (fl. 50 do evento 4769117) como ativos patrimoniais da CODESA, com base na cláusula de reversão do acordo judicial, que estipulou:

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Ao final da vigência do prazo de prorrogação do contrato ASSJUR 18/87, as benfeitorias imóveis realizadas na área objeto de arrendamento, deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e funcionamento pela HIPER EXPORT, sendo revertidas em favor da CODESA. (fl. 27 do evento 12280086)

Diante de tais elementos, percebe-se que a decisão agravada observou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e as regras do art. 113, §1º, incisos I e III, do CC, ao indeferir a tutela antecipada para a parte que – ao que parece – se comprometeu a reverter os armazéns como benfeitorias imóveis, mas que agora pretenda sustentar sua natureza móvel, em nítido retrocesso argumentativo e tentativa de reinterpretação de cláusulas antes pacificamente aceitas.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, consoante preconiza o enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Acrescente-se, ainda, que a concessão da tutela provisória de urgência para que a agravante pudesse remover os bens geraria um perigo de dano reverso à agravada e à ordem econômica pública, caso o mérito da ação venha a ser julgado de forma contrária aos interesses da recorrente.

A retirada dos bens do patrimônio da agravada poderia causar sérios prejuízos à operação portuária e à manutenção da área, enquanto a agravante não teria a mesma responsabilidade de manter a operacionalidade. Tal medida se mostra, aparentemente, irreversível (art. 300, §3º, do CPC), e a sua concessão, no estágio atual do processo, seria temerária.

Por conseguinte, entendo que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória de urgência, atuou pautado por evitar o mal maior, evitando o perecimento dos bens discutidos antes da correta apuração dos fatos, dado que a remoção súbita dos armazéns – ao que tudo indica – essenciais às atividades portuárias, causaria elevado prejuízo à agravada e ao interesse público primário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)